Tribunal: TJMT
Processo: 1023885-74.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1023885-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), MIRELLA RHASA MARQUES CRUZ - CPF: 063.467.851-50 (RECORRIDO), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1023885-74.2022.8.11.0001

Origem:
SEXTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Recorrente:
ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Recorrida
:
MIRELLA RHASA MARQUES CRUZ

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
13 à 16/02/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/
C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
a
Recorrid
a
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2. Diante da negativa d
a
consumidor
a
em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus
de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico
– firmado entre a empresa cedente e
a
consumidor
a

–

não demonstra
m
a existência da dívida, de modo que nada esclarece a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário
,
objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome d
a
consumidor
a
nas entidades de proteção ao crédito.

4. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito,
conforme
reconhecido na origem.

5. Aplicabilidade da Súmula n.º 385 S
uperior Tribunal de Justiça
ao caso em apreço, em razão da existência de anotaç
ão
preexistente em nome d
a
Recorrid
a
nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da qua
l
não sobreveio nos autos notícias da sua ilegalidade.

6
. Sentença parcialmente reformada.

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrid
a

MIRELLA RHASA MARQUES CRUZ

postula

pela declaração de inexistência de débito,
bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
6
.000,00
(
seis

mil reais
)
.

Inconformada, a empresa Recorrente
ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, nas razões recursais
, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em

contrarrazões
(ID.
135840182
),
a
Recorrid
a

MIRELLA RHASA MARQUES CRUZ

refut
a

as razões recursais, pugnando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023